Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-10.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003188-10.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA - CPF: 407.464.530-00 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), HEVERTON NEVES RODRIGUES MORAES - CPF: 895.674.631-15 (APELANTE), Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser

fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Com essa premissa, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em quantia irrisória, porquanto se deve atentar para a valorização do trabalho dos advogados, com remuneração digna ao ofício desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 3188-10.2016.811.0082
, julgou procedente o pedido, determinando ao Estado de Mato Grosso que observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015, referente ao processo de Cadastro Ambiental Rural – CAR protocolizado sob o número MT-5106307-CEB6.9449.39A9, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em sua irresignação, os apelantes pugnam pela majoração dos honorários advocatícios, por entender que foram arbitrados em quantia irrisória.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a insurgência recursal está assentada no
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que os apelantes entendem ter sido arbitrado de forma cristalinamente irrisória, no montante de 20% do valor atualizado da causa, atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais).

O recurso comporta provimento.

Efetivamente, os honorários advocatícios devem ser

fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Com efeito, atendendo os parâmetros delineados no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ouso divergir do ilustre magistrado sentenciante quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, objeto da insurgência recursal, pois, realmente, a meu ver, na forma em que restou arbitrada, a referida verba apresenta-se manifestadamente irrisória.

Não obstante, viceja o entendimento nos tribunais pátrios, inclusive superiores, de que a fixação dos honorários com base no art. 85, § 8o, do CPC não encontra limites nos percentuais de 10% e 20% de que fala o §2o do mesmo dispositivo legal, podendo ser adotado como base de cálculo o valor da causa, o da condenação ou arbitrada quantia fixa. (REsp 1192036/RJ).

No pressuposto fático, a meu ver, como dito alhures, a fixação dos honorários advocatícios em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) não remunera dignamente o trabalho do profissional do direito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso reportando-me à fundamentação supramencionada para majorar a condenação honorária, em favor dos apelantes, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019